Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-67.2024.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-67.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EFRAIM ARTUR DE SOUZA FREITAS - CPF: 053.310.391-62 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao extinguir o feito por perda superveniente do objeto, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução. O apelante apresentou documentação demonstrando hipossuficiência econômica.

O juízo de origem entendeu pela ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, sem fundamentação concreta, mesmo diante de extratos bancários e certidão de ausência de vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural, acompanhada de documentos que evidenciam vulnerabilidade financeira, é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e somente pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário.

5. A documentação apresentada pelo apelante tais como extratos bancários, ausência de saldo significativo e inexistência de vínculo laboral não foi infirmada por elementos objetivos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício.

6. A negativa imotivada da gratuidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita quando não infirmada por elementos objetivos. 2. É indevida a negativa imotivada do pedido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020606-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Efraim Artur de Souza Freitas contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM.

Na origem, o embargante alegou nulidade do título executivo consubstanciado em cédula de crédito bancário, objetivando obstar o prosseguimento da execução em curso. Contudo, posteriormente, o próprio autor informou a perda superveniente do objeto da demanda, em razão do adimplemento da obrigação discutida na execução n.º 1000856-63.2024.8.11.0085.

O juízo de origem acolheu a manifestação e, diante da perda de objeto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais, mantendo-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça anteriormente formulado.

Em suas razões, o embargante/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Alega que, embora tenha ocorrido a extinção da obrigação por adimplemento mediante dação de bens, sua hipossuficiência econômica ficou comprovada nos autos. Reforça que, por se tratar de pessoa física, goza de presunção legal de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Afirma, ainda, que não há nos autos elementos que infirmem essa presunção e que o juízo de origem deixou de indicar fundamentos concretos que evidenciassem a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Na decisão de id 302633357, foi determinada a juntada de documentos que demonstrem a impossibilidade do apelante em arcar com as custas processuais. Documentos juntados no id 304739887 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está restrita à negativa do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado por Efraim Artur de Souza Freitas nos autos da ação de embargos à execução. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Contudo, manteve a rejeição ao pedido de gratuidade, anteriormente indeferido pelo juízo de origem.

O ponto central a ser examinado reside na suficiência, ou não, dos elementos trazidos aos autos pelo embargante, ora apelante, para fins de obtenção do benefício processual pleiteado. O apelante presenta, para tanto, extratos bancários demonstrando saldo zerado em conta corrente no período de novembro a dezembro de 2024, bem como certidão da Carteira de Trabalho Digital sem registros de vínculo empregatício vigente (id 301084434 e seguintes).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural que não detenha recursos suficientes para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A regra geral para a concessão do benefício, especialmente em favor de pessoa física, está prevista no art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal, que estabelece presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência de recursos, desde que não infirmada por elementos concretos constantes nos autos.

Neste caso, não se extrai dos autos qualquer elemento hábil a desconstituir a presunção de veracidade da alegação do apelante. Pelo contrário, a documentação trazida aos autos revela, de forma objetiva, a ausência de movimentações financeiras relevantes, além da inexistência de vínculo laboral formal. Embora a declaração de pobreza não seja documento absoluto, sua presunção apenas pode ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário, o que não se verifica no caso. O simples indeferimento, desprovido de motivação ou de indicação de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, ofende o contraditório e a ampla defesa, na medida em que priva a parte da oportunidade de sanar eventual dúvida do juízo, como exige o § 2º do art. 99 do CPC.

Após a interposição do recurso, sobreveio despacho concedendo ao apelante prazo para demonstrar sua condição de hipossuficiência, diante da ausência inicial de documentos que comprovassem a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Em atenção à determinação, o apelante apresentou nova documentação com o intuito de reforçar seu pedido de justiça gratuita (id 304739887 e seguintes).

Os extratos bancários juntados nos autos, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, evidenciam que, apesar da existência de movimentação bancária em conta junto ao SICOOB, os valores que circularam referem-se, em sua maioria, a operações de empréstimo e pagamentos sistemáticos de parcelas e encargos, sem revelarem qualquer saldo expressivo ou indício de disponibilidade financeira efetiva para suportar os encargos processuais.

A negativa imotivada da gratuidade processual, ainda que amparada no juízo de convencimento do magistrado, não encontra respaldo quando ausentes provas que contradigam a presunção legalmente estabelecida. Ao contrário, o conjunto probatório apresentado pelo apelante, tanto em primeira instância quanto em grau recursal, sustenta de forma consistente a necessidade do deferimento do benefício.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em recente julgado desta Quarta Câmara de Direito Privado, no qual se decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Pedido liminar deferido e contrarrazões apresentadas pelo agravado pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa física, salvo se houver nos autos elementos que afastem essa presunção, cabendo ao juiz oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais antes de indeferir o pedido (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A doutrina reconhece que a declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo o juiz, mediante elementos objetivos, valorar a real condição econômica da parte. No caso concreto, a renda mensal da agravante, proveniente de aposentadoria, no valor de aproximadamente R$ 4.154,41, aliada às suas despesas essenciais, revela-se insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos objetivos constantes dos autos. Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477). (N.U 1020606-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Esse precedente ilustra a aplicação concreta do entendimento segundo o qual a mera existência de movimentação bancária ou de renda mínima não é suficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício, notadamente quando demonstradas as despesas ordinárias e a ausência de vínculo empregatício ou patrimônio relevante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025